Tribunal: STF
Processo: RE 1496752
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 760, fls. 10-11):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS MANTIDO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. COMERCIANTE ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA. DECRETO 8.393/2015. LEI 7.798/89. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUINTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CTN.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 772), foram rejeitados (Doc. 822).



    No apelo extremo (Doc. 845), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTADA. alega violação aos arts. 146, III, “a”; e 150, I e II, da CF/1988, defendendo “a inconstitucionalidade do Decreto 8.393/2015 que incluiu os revendedores na condição de equiparado a industrial e, portanto, devedores do IPI” (Doc. 845, fl. 9). 



    Nessa linha, sustenta que o Decreto 8.393/2015 viola o princípio da legalidade, da hierarquia das leis e da igualdade, pois “a inclusão de novo tributo [IPI] impõe a existência de Lei Complementar, o que, para o caso inexiste. Com efeito, não há Lei Complementar que diga que o IPI deve ser pago por um revendedor (que não é industrial, arrematante ou importador)”(Doc. 845, fl. 11). Assim, entende que “um mero Decreto Federal (8.393/2015) não pode suprir a existência de uma Lei, conforme determinado pelo artigo 150, I, da Constituição Federal” (Doc. 845, fl. 12).



    Quanto à violação ao princípio da isonomia, aduz que essa se deu porque “o Decreto 8.393/15, só se aplica para os contribuintes que trabalham com produtos de alíquota do IPI em montante superior à 15%, o que gera um descompasso de tratamento entre iguais” (Doc. 845, fl. 12).



    Pondera que “segundo se depreende das Leis que descrevem o contribuinte do IPI, nomeadamente os artigos 3º e 4º da Lei 4.502/64, e artigo 7º da Lei 7.798/89, a operação da Recorrente não está inserida dentre elas aquelas descritas como industrial, ou como equiparada a industrial” (Doc. 845, fl. 12). No entanto o Decreto 8.393/2015, visa incluir a Recorrente na condição de equiparada a industrial, tornando-a devedora do IPI “quanto a simples revenda de seus produtos, ou seja, passando a exigir-lhe um imposto (IPI) que até então não lhe era exigido” (Doc. 845, fl. 12).



    Assevera que o inciso II, do artigo 51, do CTN “determina que o ‘contribuinte do imposto é o industrial ou quem a lei equiparar’, ou seja, só uma lei pode equiparar um atacadista a condição de industrial, o que afasta por completo a pretensão ora veementemente atacada” (Doc. 845, fl. 13). (…) “Em outras palavras, o Poder Executivo não pode valer-se de um simples Decreto para criar ou aumentar impostos, pelo contrário deve seguir o processo legislativo necessário para edição de uma lei” (Doc. 845, fl. 13). 



    Aduz que “é totalmente inconstitucional a delegação de competência trazida pelo artigo 8º da Lei 7.798/89, visto que nossa Carta Magna não permite que a instituição de uma lei seja delegada para o Poder Executivo. No máximo é delegado ao Poder Executivo, mesmo assim pela constituição, o direito de aumentar alíquotas do IPI, nunca de incluir a Recorrente na obrigação do seu recolhimento” (Doc. 845, fl. 15).



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que inexiste ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 923).



    No Agravo (Doc. 949), a parte recorrente reitera a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Na sequência, o Vice-Presidente do TRF da 2ª Região reconsiderou a decisão anterior e admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 976).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA em que se requer seja afastada a aplicação do Decreto 8.393/2015, que lhe enquadra na condição de equiparada do IPI, quando da revenda de produtos recebidos de indústria, importador e outros, bem como para permitir que a impetrante continue excluída da obrigação do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na revenda de seus produtos.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (Doc. 54).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido mediante os seguintes fundamentos (Doc. 760, fls. 6-9):



    “Cinge-se a controvérsia a estabelecer se o Decreto nº 8.393/20015 obedeceu os critérios previstos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional quando determinou a exigibilidade do IPI, por equiparação a industrial, para as empresas comerciais atacadistas que promovem a revenda e a distribuição de produtos de perfumaria, higiene pessoal e de cosméticos em geral. 



    [...]



    Em 1989, a Lei nº 7.798 criou uma lista que equiparava distribuidores interdependentes de certos produtos aos contribuintes do IPI, e os atacadistas da área de cosméticos faziam parte, originalmente, desta lista. O Decreto 1.217 de 11/08/1994, todavia, excluiu os produtos de perfumaria do Anexo III, de forma que os comerciantes atacadistas de tais produtos deixaram de ser equiparados a estabelecimentos industriais. 



    Em 2015, o Decreto nº 8.393 reinseriu diversos produtos de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos no referido Anexo III. 



    Pois bem. 



    A Constituição Federal em seu art. 153, IV, estabeleceu a competência da União para a instituição de imposto sobre produtos industrializados. Já o parágrafo único do art. 46 do Código Tributário Nacional estabelece que: "para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo". 



    Não há dúvida que a Constituição Federal elegeu como fato gerador do tributo a existência de operações que envolvam "produtos industrializados" e que o art. 46 do CTN, estabeleceu as hipóteses de incidência do tributo, dentre elas, o desembaraço aduaneiro, verbis: 



    […]



    O fato gerador do IPI não é precisamente o ato de industrialização do produto, e sim a operação jurídica que tenha por objeto a circulação de bem ou mercadoria submetida a processo de industrialização. A propósito, já tive a oportunidade de salientar, na obra CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO, que:



    […]



    Logo, o fato de o produto não sofrer qualquer processo de industrialização pela Impetrante, não afasta a exação. O art. 153, IV, da CF/88 prevê a incidência do tributo sobre produtos industrializados, e não sobre operações de industrialização, de forma que nada obsta a incidência do tributo sobre produtos industrializados importados. A leitura do art. 46 do Código Tributário Nacional só confirma este entendimento, pois prevê que o IPI recai em produtos industrializados, e tem como fato gerador o desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira (inciso I). 



    Do ponto de vista da sujeição passiva tributária, o artigo 51 do Código Tributário Nacional enumera quem são os contribuintes, ao mesmo tempo em que o parágrafo único do enunciado normativo dispõe que, para os efeitos do imposto, “considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”: 



    […]



    Resta claro, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que os comerciantes de produtos industrializados são contribuintes do IPI e que a saída do produto de seu estabelecimento – nos termos do referido art. 46, II, cumulado com 51, parágrafo único – é fato gerador apto a ensejar o pagamento do imposto. 



    Assim, as disposições do § 1º do art. 7º da lei nº 7.798/89 que, com fulcro na autorização prevista no art. 51, II, do CTN, equipararam ao estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas que adquirem os produtos relacionados no Anexo III da referida lei, nos termos do Decreto nº 8.396/2015, não promoveram qualquer inovação da ordem jurídica, limitando-se a regulamentar o que já dispunha a lei geral em matéria tributária, o CTN, em cujas disposições consta o comerciante, assim como o equiparado a industrial, como sujeitos passivos do IPI. 



    Pelas mesmas razões, não há que se falar que o art. 8º da Lei nº 7.798/89, ao conferir autorização para o Poder Executivo incluir outros produtos no rol de produtos constante em seus anexos, estaria definindo por meio de Decreto, o contribuinte do IPI, em violação aos princípios da legalidade e reserva de lei complementar. 



    Tendo em vista a expressa previsão no próprio CTN sobre o pagamento da exação por estabelecimentos meramente comerciais, é certa e legitimidade das disposições do decreto em debate. Assim, toda a argumentação referente à ilegalidade da exigência do tributo de mero comerciante – não industrial – não se sustenta, restando hígidos os princípios de reserva de Lei Complementar para a definição de contribuintes, ínsito no art. 146, III, alínea “a”, da CRFB/88 e da estrita legalidade tributária, inscrito no art. 150, I, da CRFB/88. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados: 



    […]



    Frise-se que a jurisprudência apontada pela apelante - suspensão do Decreto questionado pelo TRF1 e por sentenças de outros tribunais não são vinculantes, sendo certo que me filio às supra lançadas.”



    O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988).



    Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.



    Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto nos seguintes termos:



    “Art. 51. Contribuinte do imposto é:



    I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;



    II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;



    III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;



    IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”.



    Feitas essas considerações, observa-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria.



    [...]



    6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito. […]” (RE 602.917, em que constei como relator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    2. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.397.721-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 



    3. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 



    4. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    5. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.466.726-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.



    Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente